Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE.
1. Ressalta-se que, o crime de ameaça, art. 147 do Código Penal, está inserido na norma penal, como crime contra a liberdade pessoal (Cap. VI, Seção I, do CP), a qual (ameaça) é dirigida à pessoa e não seu patrimônio. Nessa linha, configurado está o crime contra a liberdade pessoal, tendo em vista que a vítima se sentiu intimidada e temeu por sua integridade física.
2. As declarações da vítima assumem relevância especial, quando seus relatos são marcados pela coerência e estão corroborados por outros elementos de prova.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça (art. 147, CP), por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição por atipicidade, sobretudo quando os relatos da vítima e de testemunha são compatíveis.
4. Recurso desprovido.